Tribunal: TJSP
Processo: 2056388-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056388-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que é paciente SAMUEL
DONIZETI DA SILVA GARCIA e Impetrante FERNANDO JOSÉ GREGÓRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056388-88.2020.8.26.0000 -Voto no 00828
2
Habeas Corpus no 2056388-88.2020
Impetrante: Advogado Fernando José Gregório (procuração fl. 16)
Impetrado: Juízo da Vara Única de São Simão
Paciente: Samuel Donizeti da Silva Garcia
Voto:00828
Habeas corpus. Mais de meio quilo de maconha. Tráfico.
Requisitos da preventiva bem delineados. Crime equiparado aos
hediondos. Liminar indeferida. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor de Samuel Donizeti da Silva Garcia, preso em flagrante por tráfico de entorpecentes e
associação para o tráfico.
Sustenta, o(a) impetrante, em apertada síntese, que a decisão
do(a)) magistrado(a) a quo carece de elementos concretos que justifiquem a custódia
cautelar do(a) paciente, estando em desacordo com o previsto no artigo 312 e no art. 315
do Código de Processo Penal, baseando-se, a medida, de forma indevida, somente na
alegada gravidade em abstrato da infração, o que acarretaria na violação ao princípio da
presunção da inocência.
Conclui, por fim, que não é cabível a prisão preventiva,
porquanto não demonstrado, de forma concreta e individualizada, autêntico risco que a
liberdade do(a) paciente importaria à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da
lei penal.
Pretende-se, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, impondo-se ainda, quando muito, medidas cautelares
diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já
como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do(a) paciente.
A liminar foi indeferida: fl: 139/148.
Advieram informações: fl. 150/157.
Parecer pela denegação da ordem: 161/163.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que o(a) paciente foi
preso(a) em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056388-88.2020.8.26.0000 -Voto no 00828
3
previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06.
De acordo com o apurado, foram encontradas em poder do
seu comparsa1 mais de meio quilo de maconha, como se pode ver no laudo de constatação
de fl. 34 e fotografias de fl. 37 e 40. Droga que com ele estaria guardada a pedido do
paciente, conforme revelado pela prova oral.
Após ser preso(a) em flagrante, o(a) paciente teve a
legalidade da sua prisão avaliada pelo juízo na forma admitida pelos provimentos do CSM.
Na ocasião o(a) nobre Magistrado(a) de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em
preventiva (fl. 120 e seguintes), com fulcro no artigo 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal, sob o fundamento de manutenção da ordem pública.
De fato, há prova do aspecto material do delito com base no
auto de exibição/apreensão, bem como pelo laudo de constatação preliminar de substância
entorpecente e nos depoimentos.
A análise perfunctória da decisão que decretou a prisão
preventiva não revela qualquer irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas
concretas para a segregação cautelar, razão pela qual (a)s tenho como devidamente
fundamentada(s), atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da
Constituição Federal. Confira-se:
...Na espécie, consta que os presos cometeram crimes
concretamente graves. O tráfico, delito por si hediondo, envolveu grande quantidade de
droga (574,3 gramas de maconha), além de ter sido praticado em associação, conduta que
representa desvalor especial, tanto que punida como crime autônomo pelo ordenamento
jurídico. Não bastasse, pelas certidões juntadas ao feito, constata-se que SAMUEL ostenta
maus antecedentes por envolvimento com o tráfico nos autos 0003380-64.2010.8.26.0589
e é reincidente por condenação pela prática de furto qualificado no processo
0003563-65.2016.8.26.0026 (f. 57/59)...
A par disso, vale lembrar que o art. 5o, XLIII, da Constituição
Federal, ao prescrever ser o crime de tráfico ilícito de entorpecentes inafiançável, a ele
veda, a priori, a concessão do benefício da liberdade provisória, pois se a crimes dessa
natureza não é dada a possibilidade de alcançar a liberdade mediante pagamento de fiança,
com maior razão é inadmissível a concessão do benefício quando não exigível a garantia,
1 A respeito dele, verificar hc impetrado sob o número 2053292-65, com liminar também indeferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056388-88.2020.8.26.0000 -Voto no 00828
4
situação menos gravosa que aquela.
E não se diga que o advento da Lei no 11.464/07, que ao
alterar a redação do art. 2o, II, da Lei no 8.072/90, para dele retirar a expressão “liberdade
provisória”, veio a mudar tal situação, afinal não há como ser, a Constituição, revogada por
lei ordinária.
De modo que o fato de não mais haver previsão expressa da
vedação da liberdade provisória para os crimes hediondos e equiparados, em nada altera
entendimento prevalente nesta C. Câmara, de que remanescendo inafiançáveis por
comando Constitucional, os crimes como em questão, continuam a, via de regra,
recomendar a não concessão de liberdade provisória, ainda mais se considerarmos a
especialidade da Lei 11.343/06 (DROGAS), que tem, com relação à Lei 8072/90 (CRIMES
HEDIONDOS), dispositivo legal específico a proibindo (art. 44).
Não há que se falar, portanto, em derrogação do art. 44, da
Lei no 11.343/06, no que refere à previsão expressa de ser o crime de tráfico de drogas
insuscetível de liberdade provisória, seja por se tratar de norma especial, seja pelo fato de a
vedação à concessão de tal benefício decorrer, bem ou mal, da própria Constituição
Federal.
Sobre o tema inclusive assim já teve oportunidade de decidir
o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS CORPUS'. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. PROIBIÇÃO
DECORRENTE DE TEXTO LEGAL E DE NORMA
CONSTITUCIONAL.
I - A proibição de concessão do benefício de liberdade
provisória para os autores do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes está prevista no art. 44 da Lei no 11.343/06,
que é, por si, fundamento suficiente por se tratar de norma
especial especificamente em relação ao parágrafo único, do
art. 310, do CPP.
II - Além do mais, o art. 5o, XLIII, da Carta Magna,
proibindo a concessão de fiança, evidencia que a liberdade
provisória pretendida não pode ser concedida.
III - Precedentes do c. Pretório Excelso (AgReg no 'HC'
85711-6/ES, 1a Turma, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence;
'HC' 86118-1/DF, 1a Turma, Rel. Ministro Cezar Peluso;
'HC' 83468-0/ES, 1a Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056388-88.2020.8.26.0000 -Voto no 00828
5
'HC' 82695-4/RJ, 2a Turma, Rel. Ministro Carlos Velloso).
IV 'De outro lado, é certo que a L. 11.464/07 - em vigor
desde 29.03.07 - deu nova redação ao art. 2o, II, da L.
8.072/90, para excluir do dispositivo a expressão 'e liberdade
provisória'. Ocorre que
sem prejuízo, em outra
oportunidade, do exame mais detido que a questão requer -,
essa alteração legal não resulta, necessariamente, na virada
da jurisprudência predominante do Tribunal, firme em que
da 'proibição da liberdade provisória nos processos por
crimes hediondos (...) não se subtrai a hipótese de não
ocorrência no caso dos motivos autorizadores da prisão
preventiva' ('v.g'., 'HC' 83.468, 1a T., 11.9.03, Pertence, DJ
27.2.04; 82.695, 2a T., 13.5.03, Velloso, DJ 6.6.03; 79.386, 2a
T., 5.10.99, Marco Aurélio, DJ 4.8.00; 78.086, 1a T.,
11.12.98, Pertence, DJ 9.4.99). Nos precedentes, com efeito,
há ressalva expressa no sentido de que a proibição de
liberdade provisória decorre da própria 'inafiançabilidade
imposta pela Constituição' (CF, art. 5o, XLIII).' (STF 'HC'
91550/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 06/06/2007).
V - Ademais, em decisão publicada no Informativo de
Jurisprudência no. 508, o c. Pretório Excelso assim se
manifestou sobre o tema: 'A Turma indeferiu 'habeas corpus'
em que pleiteada a soltura da paciente, presa em flagrante
desde novembro de 2006, por suposta infringência dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. A defesa aduzia
que a paciente teria direito à liberdade provisória, bem como
sustentava a inocorrência dos requisitos para a prisão
cautelar e a configuração de excesso de prazo nessa
custódia. Afirmou-se que esta Corte tem adotado orientação
segundo a qual há proibição legal para a concessão da
liberdade provisória em favor dos sujeitos ativos do crime de
tráfico ilícito de drogas, o que, por si só, seria fundamento
para denegar-se esse benefício. Enfatizou-se que a aludida
Lei 11.343/2006 cuida de norma especial em relação àquela
contida no art. 310, parágrafo único, do CPP, em
consonância com o disposto no art. 5o, XLIII, da CF. Desse
modo, a redação conferida ao art. 2o, II, da Lei 8.072/90,
pela Lei 11.464/2007, não prepondera sobre o disposto no
art. 44 da citada Lei 11.343/2006, eis que esta se refere
explicitamente à proibição da concessão de liberdade
provisória em se tratando de delito de tráfico ilícito de
substância entorpecente. Asseverou-se, ainda, que, de acordo
com esse mesmo art. 5o, XLIII, da CF, são inafiançáveis os
crimes Hediondos e equiparados, sendo que o art. 2o, II, da
Lei 8.072/90 apenas atendeu ao comando constitucional'
('HC' 92495/PE. Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em
27/05/2008).
VI - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056388-88.2020.8.26.0000 -Voto no 00828
6
antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o
condão de, por si só, garantirem ao paciente a liberdade
provisória, se a prisão decorre de expressa determinação
legal. 'Writ' denegado." (HC no 136276/MG
Quinta
Turma Rel. Min. FELIX FISCHER, j. 13.08.2009, DJe:
28.09.2009).
“'HABEAS CORPUS' LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE
DROGAS (ART. 12 DA LEI 6.368/76). RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO PROVIDO PELA CORTE DE
ORIGEM PARA AFASTAR A DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME DO ART. 12 (TRÁFICO DE DROGAS) PARA O
DO ART. 16 (USO) DA LEI 6.368/76. PRISÃO EM
FLAGRANTE
RESTABELECIDA
EM
11.02.08.
VEDAÇÃO INSERTA NO ART. 2o, II DA LEI 8.072/90
RELATIVA À CONCESSÃO DE FIANÇA, DO QUE
DECORRE A IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES DO
STJ. IMPOSSIBILIDADE TAMBÉM EXPRESSA NO
TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 5o, LXVI). PARECER
DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO 'WRIT'. ORDEM
DENEGADA.
2. Dessa forma, restabelecida a prisão em flagrante do ora
paciente, que responde pelo crime de tráfico de
entorpecentes, não encontra amparo a pretensão de ser
concedida a liberdade provisória. A egrégia Terceira Seção
desta Corte sedimentou a orientação de que o art. 2o, II da
Lei 8.072/90, ao afastar a possibilidade de concessão de
fiança nos casos de flagrante de crimes hediondos ou
equiparados, como no caso, constitui fundamento suficiente
para a não-concessão da liberdade provisória ('HC'
76.779/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 04/04/2008).
3. Outrossim, o inciso XLIII do art. 5o da Magna Carta
dispõe expressamente que o crime de tráfico de entorpecentes
é inafiançável, o que também, nos termos da jurisprudência
deste Pretório, evidencia a impossibilidade de concessão de
liberdade provisória. Se assim não fosse, ou seja, admitindo-
se a concessão do referido benefício nos casos de prisão em
flagrante de crimes hediondos ou equiparados, estabelecidos
no mencionado dispositivo, restaria letra morta do quanto
previsto no texto constitucional. ...
4. Ordem denegada." (HC no 104925/SP Quinta Turma
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j.
03.09.2009, DJe: 21.09.2009).
No mesmo sentido, o Egrégio SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056388-88.2020.8.26.0000 -Voto no 00828
7
“AGRAVO REGIMENTAL NO 'HABEAS CORPUS'.
CONSTITUCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR
TRÁFICO DE DROGAS. 1. IMPETRAÇÃO CONTRA
ATO DE JUIZ DE DIREITO E DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
ESTADUAL.
INCOMPETÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR
E JULGAR 'HABEAS CORPUS'. 2. É VEDADA A
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM
CASOS DE CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS.
PRECEDENTES.
... ....
2. A proibição de liberdade provisória, nos casos de crimes
hediondos
e
equiparados,
decorre
da
própria
inafiançabilidade imposta pela Constituição da República à
legislação ordinária (Constituição da República, art. 5o, inc.
XLIII): Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei no
8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao considerar
inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos
como crimes hediondos. Inconstitucional seria a legislação
ordinária
que
dispusesse
diversamente,
tendo
como
afiançáveis delitos que a Constituição da República
determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se
reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que,
ao retirar a expressão 'e liberdade provisória' do art. 2o, inc.
II, da Lei no 8.072/90, limitou-se a uma alteração textual: a
proibição da liberdade provisória decorre da vedação da
fiança, não da expressão suprimida, a qual, segundo a
jurisprudência
deste
Supremo
Tribunal,
constituía
redundância. Mera alteração textual, sem modificação da
norma proibitiva de concessão da liberdade provisória aos
crimes hediondos e equiparados, que continua vedada aos
presos em flagrante por quaisquer daqueles delitos. 3. A Lei
n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de tráfico de
drogas, cuja disciplina já constava de lei especial (Lei n.
11.343/06, art. 44, 'caput'), aplicável ao caso vertente. 4.
Irrelevância da existência, ou não, de fundamentação
cautelar para a prisão em flagrante por crimes hediondos ou
equiparados: Precedentes. 5. Licitude da decisão proferida
com fundamento no art. 5o, XLIII, da Constituição da
República, e no art. 44 da Lei n. 11.343/06, que a
jurisprudência deste Supremo Tribunal considera suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056388-88.2020.8.26.0000 -Voto no 00828
8
para impedir a concessão de liberdade provisória. 6. Agravo
regimental ao qual se nega provimento." (HC no 98.655
AgR/MG Primeira Turma Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j.
30.06.2009, DJe 157- divulg. 20.08.09 p.1014).
Dessa forma, a princípio não se mostra ilegal o fato de a
apontada autoridade coatora converter a prisão em flagrante em preventiva, afinal, trata-se
de autuação por crime de tráfico de drogas (e associação para o tráfico), hediondo
equiparado e que, até prova em contrário, se mostra incompatível com a liberdade
provisória ainda que mediante fiança (art. 5o, XLIII, da Constituição Federal).
Vale destacar que: (1) o art. 323, II, do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 04.05.2011, ao vedar a concessão de
liberdade provisória com fiança a quem for preso por tráfico de drogas, reforça a ideia
acima exposta, e que tem arrimo, cabe repetir, no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal;
(2) que o artigo 313, I, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão
preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
04 (quatro) anos, como a princípio, é o caso dos autos, sendo inoportuno, no aspecto,
adiantar considerações sobre desrespeito à homogeneidade em razão de incerto e futuro
benefício que pudesse levar à redução da pena; (3) e que a mera ausência de violência ou
grave ameaça contra a pessoa não retira do tráfico de drogas a gravidade que lhe é inerente.
Afinal, trata-se de conduta que, como já dito, compromete a ordem pública, pois atinge
potencialmente número elevado de pessoas e fomenta a prática de delitos mais graves,
razão pela qual faz vislumbrar, via de regra, a presença dos requisitos da custódia cautelar
ao menos para fazer cessar a atividade.
Não se desconhece, por outro ângulo, que o Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de Votos,
manifestou-se pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no 11.343/06, que
proíbe a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de drogas. O que não altera,
contudo, o entendimento que vem prevalecendo nesta Colenda 3a Câmara, no aspecto
consonante com as manifestações dos eminentes Ministros LUIZ FUX, MARCO
AURÉLIO e JOAQUIM BARBOSA, no sentido da constitucionalidade dessa norma
proibitiva do benefício, afinal, como por eles destacado, ““... a criminalidade que paira no
país está umbilicalmente ligada à questão das drogas ...”, sendo que, “... foi uma opção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056388-88.2020.8.26.0000 -Voto no 00828
9
legislador constituinte dar um basta no tráfico de drogas através dessa estratégia de
impedir, inclusive, a fiança e a liberdade provisória ...”, ademais, “... os representantes do
povo brasileiro e os representantes dos estados, deputados federais e senadores,
percebendo a realidade prática e o mal maior que é revelado pelo tráfico de
entorpecentes, editou regras rígidas no combate ao tráfico de drogas...”
(http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp; 01.05.2012).
Não bastasse, nada impede, como se confere da ementa da r.
decisão, que a prisão cautelar seja decretada, desde que presentes os requisitos do art. 312
do CPP. Confira-se:
Habeas corpus. 2. Paciente preso em flagrante por infração
ao art. 33, caput, c/c 40, III, da Lei 11.343/2006. 3. Liberdade provisória. Vedação
expressa (Lei n. 11.343/2006, art. 44). 4. Constrição cautelar mantida somente com base
na proibição legal. 5. Necessidade de análise dos requisitos do art. 312 do CPP.
Fundamentação inidônea. 6. Ordem concedida, parcialmente, nos termos da liminar
anteriormente deferida. (HC 104339, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, julgado em 10/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG
05-12-2012 PUBLIC 06-12-2012).
Logo, pela natureza da infração e pelo trato
Constitucional/Legal que se lhe é dado, ainda cabe partir do pressuposto de que a regra é
pela não concessão de liberdade provisória a quem é autuado/processado por tráfico de
entorpecentes, já que a premissa é de que a segregação cautelar se faz, salvo demonstração
em contrário, necessária ao resguardo ao menos da ordem pública.
É óbvio, ademais, que medidas cautelares diversas da prisão
seriam insuficientes, no caso, concretamente considerado. Tudo estando a indicar que, se
colocado(a) em liberdade, o(a) paciente por certo voltará a vender drogas e, pior, abastecer
muitos pontos de venda de drogas pela cidade, haja vista a expressiva quantidade de
entorpecentes com ele(a) apreendidos, que, no caso, foram tijolos de maconha pesando
mais de meio quilo.
E nem cogite aduzir que a quantidade apreendida de
entorpecentes não seria significativa, uma vez que, com tamanha quantidade, seria possível
confeccionar inúmeros cigarros e abastecer pontos de venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056388-88.2020.8.26.0000 -Voto no 00828
10
Dessa forma, resta demonstrada, também concretamente, a
necessidade de custódia ao menos para garantia da ordem pública, até porque, como sabido
(e intuído pelo Legislador Constitucional), o traficante somente tem sua atividade
interrompida quando alijado do meio social.
Insisto: o traficante de drogas, ainda que pequeno, estimula,
incentiva, financia e alimenta uma cadeia de tráfico, lavagem de dinheiro, associação
criminosa, violência e corrupção que, fortalecida com os recursos de cada viciado
angariado, terá poder para se espraiar e atingir ainda mais pessoas, aliciar os mais jovens,
destruir famílias, disseminando sofrimento, vício, doença e degradação.
Por fim, exame mais profundo da culpabilidade sobeja a
cognição sumária típica desta ação.
Ante todo o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
XISTO RANGEL
Relator